Tribunal: TCU
Processo: 003.973/2025-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico para registro de preço, cujo objeto consiste na aquisição de ração animal, suplementos e maravilha de pinus.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação sobre possível ocorrência de irregularidades em pregão eletrônico para registro de preço conduzido pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, com fundamento nos arts. 235, 237, V, e 246 do RI/TCU, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. dar ciência à Universidade Federal Rural de Pernambuco, com fundamento no art. 9o, I, da Resolução 315/2020 deste Tribunal, de que a falta de justificativa e de fundamentação técnica quanto às especificações técnicas do objeto licitado, a exemplo do que ocorreu nos itens 4, 6 e 32 do pregão eletrônico 90043/2024, representa descumprimento do disposto no art. 18, IX, da Lei 14.133/2021, associado aos princípios do planejamento, da motivação e da competitividade previstos nos arts. 5o, caput , e 9o, I, "a", da Lei 14.133/2021. 9.3. enviar cópia desta deliberação à Universidade Federal Rural de Pernambuco e à representante; 9.4. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.